Tribunal: STF
Processo: ARE 1375478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. NULIDADE DA CDA.INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO CTN E LEI 6.830180 PREENCHIDOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. LEI ESTADUAL N° 14.93712003. SOLIDARIEDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR FIDUCIÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do IPVA é o dia seguinte à data do vencimento da obrigação, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e previsto na Lei Estadual n° 14.93712003, pois é nesse momento que surge para a Fazenda Pública a pretensão executória. 



    2. No caso dos autos, considerando que a ação de execução fiscal somente fora ajuizada em junho de 2013, forçoso o reconhecimento da prescrição relativamente ao IPVA do exercício de 2008, cujas parcelas venceram nos meses de janeiro, fevereiro e março daquele ano. 



    3. A certidão da divida ativa deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o artigo 202 do CTN e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80.



    4. Não há falar-se em nulidade do título executivo que preenche todos os requisitos previstos no artigo 2º da Lei 6.830180.



    5. A credora fiduciária, por ser, durante a vigência do contrato de financiamento, proprietária do veículo dado em garantia em alienação fiduciária, é responsável pelo pagamento do IPVA incidente sobre o bem, conforme dispõe o artigo 40da Lei Estadual n° 14.93712003, sendo o devedor fiduciário solidariamente responsável, nos termos do artigo 5º, I, do referido diploma legal. 



    6. Se a obrigação de pagar o tributo é solidária entre o credor e o devedor fiduciários, não há que se falar em nulidade da CDA pelo fato de este figurar como devedor principal e aquele como coobrigado, tendo em vista que a divida pode ser exigida de qualquer deles.



    7. O reconhecimento da prescrição de parte da pretensão executiva impõe a redistribuição parcial dos ônus sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente